Tribunal: TJSP
Processo: 0013564-03.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013564-03.2017.8.26.0050, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
TAUAN ALEXANDRE DOS SANTOS DE LIMA e LUCAS RICHARD SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.292
APELAÇÃO No 0013564-03.2017 Poá
APELANTES/APELADOS: TAUAN ALEXANDRE DOS SANTOS DE
LIMA

LUCAS RICHARD SILVA SOUZA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 255/259, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poá, Tauan Alexandre dos
Santos de Lima e Lucas Richard Silva Souza, por infração ao artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, foram condenados, cada um, à
pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e treze (13) dias-multa, no valor mínimo unitário, e
absolvidos da imputação do crime previsto no artigo 244-B da Lei n.
8.069/90.
Inconformados, recorreram os réus e a Justiça Pública.
Lucas pleiteia o reconhecimento da participação de menor
importância, com a consequente redução da pena. Tauan, por sua
vez, requer a fixação de regime prisional menos gravoso. O Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Público pede a reforma da r. sentença para condenar os acusados
nos exatos termos da denúncia, além da exasperação das penas (fls.
262/266; 315/320 e 327/331).
As contrarrazões encontram-se às fls. 309/314, 324/326 e
335/339.
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
369/372, opinou pelo provimento do apelo ministerial e improvimento
dos recursos das defesas.
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam provimento, consoante a seguir
se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus pelo crime de roubo
agravado, bem analisou todo o conjunto probatório produzido, que,
realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão,
reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência, todos documentos
encartados aos autos, bem como pela prova oral produzida.
A autoria, igualmente, está demonstrada.
Os réus, em Juízo, confessaram integralmente os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
4
contidos na denúncia.
E as suas confissões restaram corroboradas pelas declarações
da vítima Michele Conceição Ramalho. Segundo ela, na data dos fatos,
três indivíduos abordaram-na e anunciaram o assalto. Lucas se
aproximou pelo lado do motorista e, mediante grave ameaça, exigiu que
ela descesse do veículo. Ao sair do automóvel, viu Tauan entrar do lado
do passageiro e o adolescente Gabriel na parte de trás. Ato contínuo,
todos se evadiram na posse da res furtiva. Por fim, aduziu que seu
automóvel foi localizado três horas após os fatos, mas o seu celular e o
estepe não foram recuperados. Na Delegacia de Polícia, os acusados
foram reconhecidos pela ofendida, sem sombra de dúvidas, como sendo
os autores do crime em testilha.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as suas declarações foram ratificadas, em Juízo, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
5
depoimentos harmônicos dos policiais militares André Luiz Dias da
Silva e José Fernando Ferreira Bispo, os quais corroboraram o
reconhecimento pessoal feito pela vítima na Delegacia de Polícia.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.)
A majorante referente ao concurso de agentes restou bem
comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelo
seguro relato da vítima.
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo agravado, tal como se deu, era medida que realmente
se impunha.
As penas foram fixadas corretamente e não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
6
reparos.
A base foi estabelecida corretamente no mínimo legal, para
cada réu, consoante artigo 59 do Código Penal, sobretudo porque são
primários e possuidores de bons antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes, o douto Magistrado a quo reconheceu as atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativa, para cada réu, mas não
reduziu a pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça. Tal critério fica aqui mantido.
Na terceira fase, a pena de cada acusado sofreu justo
acréscimo de um terço (1/3), face à incidência de uma causa especial
de aumento (concurso de agentes), o qual resta mantido por ser o
mais justo e adequado ao caso em testilha, bem como por ser este o
entendimento desta Colenda Câmara,
Assim, não merece prosperar o pleito da defesa do réu
Lucas da aplicação do disposto no artigo 29, § 1o, do Código Penal,
consistente no reconhecimento da participação de menor importância
do acusado. Isto porque, ele e seu comparsa agiram em comunhão
de vontades e divisão de tarefas, o que ficou bem configurado nos
autos, sobretudo nas declarações da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
7
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo agravado.
Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA
A absolvição dos acusados por terem, supostamente,
praticado o delito previsto no artigo 244-B do ECA, é medida que se
impõe, ficando aqui mantida, consoante a seguir se verá.
Há de ser entendido que não se trata de crime formal o do
artigo 244-B, da Lei 8.069/90, mas, sim, material, devendo haver
prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção do
adolescente.
No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
8
que o menor Gabriel da Cruz Ferreira, à época, com dezessete (17)
anos de idade, já não estava corrompido antes de se associar aos
apelantes no cometimento do roubo majorado, pelo qual estes
restaram condenados.
Desse modo, a comparsaria com os réus na prática do
delito patrimonial não é suficiente, por si só, para comprovar a prática
da alegada corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que o adolescente, antes do cometimento do crime
em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente caso, não
se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e brilhante
Parecer, quando diz, nos autos da apelação no 0000109-64.2014, da
relatoria deste Desembargador:
Sem embargo de entendimento em contrário, penso que,
pela literalidade da norma incriminadora, o delito descrito no
art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente

“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la” exige a demonstração acerca da presença de
todos os elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
9
pena de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a infração
penal em parceria com o menor de idade ou o tenha
induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou
adolescente venha a sofrer corrupção moral ou tenha esta
sido facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte sinonímia
para
o
verbo
corromper:
“tornar
podre”;
“estragar”;
“decompor”; “alterar”; “adulterar”; “perverter”; “depravar”;
“viciar”. Por consequência, tem a acusação o ônus de
comprovar a efetiva influência do fato criminoso principal
para a degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos, por
exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta diferença
redacional com distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los delitos
previstos em este Código sea cometido com la intervención
de menores de dieciocho años de edad, la escala penal
correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y
del máximo, respecto de los mayores que hubieren
participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso
Nacional da República Federativa do Brasil, optando por
construir um Tatbestand de difícil incidência e de aplicação
quase impossível. O art. 244-B do ECA é mais uma amostra
da inaptidão e comodismo do legislador brasileiro, que
costuma
repassar
o
problema
ao
Poder
Judiciário,
constrangendo-o ao dever de recompor o ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
10
jurídico e consertar as mazelas de nossos mandatários,
ainda que em sacrifício do princípio maior da legalidade
estrita da regra penal incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da verdade
que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com seu
envolvimento no crime em comento, o adolescente houvesse
sido “corrompido”, nem que já não o fosse antes disso.
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de entendimento
em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
Assim sendo, o que importa para caracterizar o tipo penal é
o primeiro ato de corrupção do menor. Não se pode, pois, presumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013564-03.2017.8.26.0050 -Voto no
11
contra o réu, ou seja, não se pode presumir que o menor já era
corrompido.
Daí porque, diante de todo o exposto, a absolvição dos
apelantes da acusação de ter infringido o artigo 244-B da Lei no
8.069/90 é medida que se impõe, malgrado o inconformismo
ministerial.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos defensivos e
ministerial, ficando mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos
fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator